Tribunal: TJBA
Processo: 8011719-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011719-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: ROSINA MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, EDUARDO BARBOSA SAMPAIO FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO DO DEBATE ACERCA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E REVISÃO DE ASTREINTE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL. MENOR ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA PENHORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DECLARADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que reconheceu o decurso sem pagamento voluntário do débito de R$ 58.904,49, aplicou a multa de dez por cento e os honorários advocatícios de dez por cento (artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil), homologou os cálculos exequendos e determinou o bloqueio eletrônico de valores via Sisbajud até o limite da dívida atualizada. A agravante aduz excesso de execução, exorbitância das astreintes, ofensa ao princípio da menor onerosidade e necessidade de caução pela exequente para realização do bloqueio financeiro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) aferir se operou-se a preclusão das matérias referentes ao suposto excesso de execução e à adequação do valor devido em virtude da inércia da executada na origem; ii) verificar a regularidade da incidência das sanções previstas no artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil; iii) avaliar a legalidade do bloqueio eletrônico de numerário em contas bancárias do devedor e a desnecessidade de prestação de caução pela credora para fins de simples penhora.

III. Razões de decidir

3. O transcurso in albis do prazo legal sem pagamento voluntário da quantia líquida devida e sem apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, após regular intimação do executado, atrai a incidência automática e cogente da multa de dez por cento e dos honorários advocatícios de dez por cento, na forma do artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

4. A inércia da devedora em ofertar impugnação ao cumprimento de sentença no momento processual oportuno atrai a preclusão temporal e consumativa, obstando a rediscussão de alegações de excesso de execução e de valores devidos em sede de agravo de instrumento, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.

5. O dinheiro em espécie ou em depósito bancário prefere aos demais bens na ordem de penhora, conforme o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, revelando-se legítimo o bloqueio via Sisbajud para satisfação do crédito, não configurando ofensa ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do Código de Processo Civil) quando o executado deixa de indicar meio executivo diverso e mais eficaz.

6. A penhora de ativos financeiros é ato constritivo de mera garantia do juízo, que prescinde de prestação de caução idônea pelo credor, exigência aplicável tão somente aos atos de expropriação definitiva ou de levantamento de dinheiro em cumprimento provisório de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado pela perda de objeto diante do julgamento de mérito do recurso principal.

Tese de julgamento: "1. É legítima a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, e o consequente bloqueio Sisbajud de ativos financeiros do devedor que, regularmente intimado no cumprimento de sentença, deixa transcorrer o prazo voluntário in albis." "2. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença enseja a preclusão temporal das matérias de defesa, impedindo a discussão de suposto excesso de execução na via do agravo de instrumento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8011719-17.2026.8.05.0000
,
originários da 5ª Vara de Feitos de Rel. de Cons., Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista, figurando como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como Agravada
ROSINA MARTINS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e declarar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira De Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça